Tribunal: TJES
Processo: 5004583-94.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004583-94.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA DE MELLO OLIVEIRA e outros

APELADO: JOSE GALLI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA AFASTADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. PAGAMENTO ANTERIOR DE CUSTAS. RENDA TRIBUTÁVEL E IMPOSTO PAGO. VENDA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO EXPRESSIVO EM LITÍGIO EM OUTRA AÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ALEXANDRO BARBOSA DE AZEVEDO contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça nos autos da Apelação Cível nº 5004583-94.2023.8.08.0047, sob o fundamento de que os elementos constantes nos autos afastavam a presunção de hipossuficiência.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos probatórios suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência do Agravante, justificando o indeferimento da gratuidade da justiça.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de justiça gratuita, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando existirem elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, § 2º, do CPC).

4. Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp Nº 2.087.484 - SP), a decisão do relator que indefere a gratuidade de justiça tem natureza interlocutória e é impugnável via agravo interno, sendo inexigível o recolhimento do preparo antes do pronunciamento colegiado. No presente caso, procedeu-se à análise do mérito do agravo.

5. O conjunto probatório demonstrou que o Agravante possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais, em contradição com sua declaração de hipossuficiência. Foram comprovados: (a) o pagamento de custas processuais em outro processo (R$ 435,60); (b) a aferição de renda tributável acima do limite de isenção, com imposto a pagar, no ano-base de 2024; (c) a venda de um imóvel no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em 2023; e (d) a existência de um patrimônio avaliado em mais de R$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais) em discussão em Ação de Dissolução de União Estável.

6. A soma desses elementos, ainda que alguns não sejam imediatamente contemporâneos, forma um quadro global de capacidade econômica que se contrapõe à alegação de impossibilidade de pagamento das custas.

7. A discrepância entre a renda mensal declarada e o vultoso patrimônio em litígio em outra demanda evidencia a ausência de efetiva condição de hipossuficiência.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.

Tese de julgamento:

A presunção relativa de hipossuficiência para fins de justiça gratuita pode ser afastada por elementos concretos dos autos, que demonstrem capacidade financeira do requerente, mesmo quando o Agravo Interno é o meio adequado de impugnação e o preparo é inexigível para sua interposição.

A análise da capacidade econômica deve considerar o panorama patrimonial e financeiro global do litigante, incluindo bens, rendimentos tributáveis e valores em discussão em outras ações judiciais, mesmo que alguns dados sejam de períodos imediatamente anteriores, quando em conjunto indicam solvência.

A existência de patrimônio expressivo em litígio, o pagamento prévio de custas e a aferição de renda tributável acima do limite de isenção são fatores que, sopesados, justificam o indeferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil (CPC): Arts. 98, 99 (§§ 2º e 3º), 101, 1021.

Constituição Federal (CF): Art. 5º, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1677371/RS.

STJ - REsp: 2.087.484 - SP.

TJ-SP AC: 10029106520228260081.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5004583-94.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA DE MELLO OLIVEIRA, ALEXANDRO BARBOSA DE AZEVEDO

APELADO: JOSE GALLI, AGEU GALLI

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS - ES5616
Advogados do(a) APELANTE: MARCIA ZAMPAR JORGE - MG1802-A, SERGIO SAITH LOUREIRO - ES39418

Advogado do(a) APELADO: OZIEL NOGUEIRA ALMEIDA - ES14388-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por ALEXANDRO BARBOSA DE AZEVEDO contra decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da Apelação Cível n. 5004583-94.2023.8.08.0047.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno e passo à análise de suas razões.

A controvérsia cinge-se à verificação da alegada hipossuficiência econômica do Agravante para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Preliminarmente, cumpre observar que o pronunciamento do relator que indefere a gratuidade de justiça requerida em sede recursal possui, de fato, natureza de decisão interlocutória e é impugnável via agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o preparo não é exigível antes do pronunciamento colegiado que confirme o indeferimento da gratuidade. Conforme se extrai do julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 2.087.484 - SP, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi:

"O pronunciamento do relator que defere ou indefere a gratuidade de justiça requerida em sede recursal tem natureza de decisão interlocutória, uma vez que soluciona uma questão incidente, não se tratando de mero ato que visa a impulsionar o andamento do processo. Em razão disso, é impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015)."

E, complementa:

"Interposto agravo interno contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício. Essa solução é a que melhor se coaduna com o disposto no art. 101, § 2º, do CPC/2015 e com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV e , da CF/88), o princípio da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado."

Portanto, a presente análise do Agravo Interno é plenamente cabível e o preparo não era exigível para a sua interposição, o que permite o exame integral da controvérsia quanto ao mérito da gratuidade da justiça.

É cediço que o benefício da gratuidade da justiça, previsto no art. 98 do Código de Processo Civil, destina-se àqueles que, de fato, comprovem não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Embora a declaração de insuficiência de recursos por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), tal presunção pode ser afastada pelo magistrado se existirem nos autos elementos que infirmem a alegada condição de hipossuficiência, conforme preconiza o art. 99, § 2º, do mesmo diploma legal e pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como bem destacado na decisão agravada:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente. (...) (STJ - AgInt no REsp: 1677371/RS, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2022)."

No presente caso, o Agravante insiste que sua renda líquida atual de R$ 1.421,44 (um mil, quatrocentos e vinte e um reais e quatorze centavos), conforme contracheques apresentados, seria insuficiente para o pagamento das custas processuais, que totalizam R$ 1.415,68 (um mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e oito centavos). Contudo, o conjunto probatório dos autos revela um cenário financeiro do Agravante que transcende a mera análise da renda mensal líquida, demonstrando capacidade econômica incompatível com a concessão do benefício.

Conforme a decisão monocrática agravada (ID 16252628), diversos elementos concretos foram colacionados, atestando a capacidade financeira do Agravante:

Pagamento de Custas Processuais:
Foi verificado que o Agravante efetuou o pagamento de custas processuais no valor de R$ 435,60 (quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) em 18/07/2025, nos autos do processo nº 5004806-35.2022.8.08.0030. Este fato, por si só, indica a disponibilidade de recursos para arcar com despesas judiciais.

Renda Tributável e Imposto de Renda:

Consulta ao sítio da Receita Federal revelou que o Agravante auferiu, no ano-base de 2024, renda tributável superior ao limite de isenção, tendo inclusive imposto a pagar
. Tal circunstância, longe de demonstrar hipossuficiência, reforça a suficiência de seus rendimentos.

Alienação de Patrimônio:
Consta dos autos que, em 19/04/2023, o Agravante emitiu recibo referente à
venda de um imóvel no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
, no âmbito do processo nº 5002878-61.2023.8.08.0047. A existência de patrimônio de tal monta e a capacidade de aliená-lo demonstram notável vigor econômico.

Adicionalmente, os Agravados, em suas contrarrazões ao Agravo Interno (ID 18097025), trouxeram à baila uma informação de extrema relevância, que solidifica ainda mais a ausência de hipossuficiência: o Agravante está envolvido em outra demanda judicial, a Ação de Dissolução de União Estável nº 5004806-35.2022.8.08.0030, em que se discute a partilha de um patrimônio comum avaliado em mais de
R$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais).
A discrepância entre a alegação de pobreza para custas de aproximadamente R$ 1.500,00 e o envolvimento em litígio que envolve um patrimônio milionário é flagrante e, para além de afastar qualquer presunção de hipossuficiência, indica uma tentativa de desvirtuamento do instituto da justiça gratuita.

Como bem ponderado pelos Agravados e em consonância com a jurisprudência, a análise da capacidade financeira não se restringe à renda mensal, mas abrange todo o patrimônio e a expectativa de direito do litigante.

Diante de tais fatos, a alegação do Agravante de que a decisão agravada se baseou em elementos não contemporâneos não prospera. Embora alguns fatos (como a venda do imóvel em 2023) não sejam do período mais recente, eles, em conjunto com o pagamento de custas em 2025, a aferição de renda tributável em 2024 e, principalmente, o litígio sobre patrimônio milionário atualmente em curso, compõem um quadro financeiro robusto e atual que é diametralmente oposto à sua declaração de hipossuficiência. A capacidade financeira deve ser avaliada de forma global, considerando-se não apenas a renda imediata, mas também o patrimônio e os recursos disponíveis, ou em vias de disponibilização, para o litigante. A contratação de advogado particular, embora não seja um impeditivo absoluto, quando conjugada com os demais elementos, corrobora a conclusão de que o Agravante possui condições de arcar com as despesas processuais.

Conclui-se, portanto, que a decisão monocrática agravada foi acertada ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Os elementos concretos e incontroversos presentes nos autos demonstram uma manifesta capacidade financeira do Agravante, tornando incompatível a concessão do benefício pleiteado, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e ao princípio da isonomia processual.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de ID 16252628 por seus próprios e jurídicos fundamentos, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR